Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721382-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARI LUIZ ALVES PAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória ajuizada por ARI LUIZ ALVES PAE. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender o contrato de alienação fiduciária do veículo objeto dos autos, bem como a conta corrente vinculada à avença. Confira-se: “Levante-se anotação de liminar. Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por x face x. Em apertada síntese, a parte autora alega ter adquirido o veículo JEEP/RENEGADE LGTD T270, placa SGR5C52, RENAVAM 01339880129, CRV 233642670326, CHASSI 9886111LMPK524510 em janeiro de 2023, tendo o quitado no mesmo dia. No entanto, prossegue, surpreendeu-se com anotação de alienação fiduciária aposta pelo Banco Réu em contrato advindo do Estado do Piauí. Afirma não ter conta corrente no Banco do Brasil. Alega tratar-se de fraude. Liminarmente, requer a suspensão do mencionado contrato, bem como a suspensão da conta corrente Agência 1065-0 - no 30585-5 – na cidade de Gilbues/PI. Ao fim pretende a declaração de nulidade da abertura da conta, do contrato e da anotação, a indenização por danos morais em R$20.000 (vinte mil reais) e a exclusão do seu nome de cadastro de dívidas na instituição. Prova da compra e quitação ao ID 193986629. Emenda retificando pedidos e removendo aqueles face o DETRAN ao ID 194912978. Vieram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos. A liminar merece ser deferida. Nos termos requeridos pela parte autora, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o risco de cobranças e apreensão do veículo. O relato trazido encontra aderência com várias outras causas que tramitam neste juízo. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo, assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Pelo exposto, DEFIRO a liminar suspensão do contrato n. 00000000017009206 (v. ID 193986630), bem como a suspensão da conta corrente Agência 1065-0 - no 30585-5 – na cidade de Gilbues/PI. Intime-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora consignou seu desinteresse na realização de audiência prévia de conciliação (ID 193986596, fl. 11). Não há que se falar em qualquer prejuízo haja vista a possibilidade de que se proceda à autocomposição da lide a qualquer altura do processo e a parte exerceu uma prerrogativa que a lei lhe confere. Cite-se o réu para que apresente contestação. O prazo é de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se”. (ID 195240213.) - g.n. No agravo, banco requerido pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que deferiu a tutela antecipada em favor do autor que suspendeu o contrato de alienação fiduciária e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, aduz que a suspensão do contrato de alienação fiduciária e da conta corrente, por suposta alegação fraude bancária, exige dilação probatória, pois “não há nos autos qualquer comprovação da referida fraude ou que não houve participação do autor para ensejar a sua responsabilidade”. Afirma que “atua de forma ativa para que os clientes estejam sempre conscientes das medidas necessárias à prevenção de eventuais golpes” e que “seria desarrazoável a determinação de suspensão dos referidos contratos, por ora, trazendo total prejuízos ao Agravante”. (ID 59514239.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 59514241.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória tendo sido deferida a tutela de urgência requerida pelo autor na inicial para suspender o contrato de alienação fiduciária do veículo objeto dos autos, bem como a conta corrente vinculada à avença (ID 195240213.). O banco agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar aduzindo que a fraude bancária alegada pelo autor exige dilação probatória, pois “não há nos autos qualquer comprovação da referida fraude ou que não houve participação do autor para ensejar a sua responsabilidade” (ID 59514239 - Pág. 5.). Em que pese a alegação do banco agravante acerca da insuficiência de prova indiciária, a nota fiscal de aquisição do veículo pelo autor informa o pagamento à vista do automóvel (valores pagos no dia 23/01/2023; entrega de veículo usado em 20-02-2023). Assim, além de demonstrada a quitação do veículo pela parte agravada, afastando a necessidade de utilização de financiamento bancária, restou comprovado que o contrato de alienação fiduciária do veículo e a abertura de conta corrente ocorreu em unidade da federação diversa da aquisição do veículo e da qual o autor não mantém qualquer vínculo. Nesse quadro, evidenciada a presença de elementos que configuram a probabilidade do direito e consequente perigo de dano (art. 300 do CPC), correta a decisão agravada que determinou “a suspensão do mencionado contrato, bem como a suspensão da conta corrente Agência 1065-0 - no 30585-5 – na cidade de Gilbues/PI”. Com efeito, ao contrário do que aduz o banco agravante, os elementos indiciários de prova apresentados pelo autor são suficientes para, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, inexistindo incorreção na decisão agravada. Nesse sentido: “(...) Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. (...) Os fundamentos apresentados pela parte agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. (...) Diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. 5. Agravo de instrumento provido”. (07042762720248070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2024.) - g.n. Portanto, diante do contexto apresentado nos autos, a manutenção da decisão agravada é motivo que se impõe. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 15:47:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador